Tribunal: TJMT
Processo: 1046199-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046199-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), ARLENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.558.579-26 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE MELO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 28.796.430/0001-80 (AGRAVADO), ARLENE A. DOS SANTOS - CNPJ: 39.491.536/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LANCHONETE SABOR DE VERÃO XINGU (TERCEIRO INTERESSADO), FISCHER CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 28.316.276/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), T FISCHER DIAS ESTRUTURA METALICA - CNPJ: 42.611.894/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0477-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ERBER BARBOSA DE LIMA registrado(a) civilmente como DAVI ERBER BARBOSA DE LIMA - CPF: 430.687.358-74 (ADVOGADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INUTILIDADE DO PROVIMENTO REJEITADAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR SUPOSTO AFASTAMENTO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que no Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) preliminares de inadequação do recurso, violação ao princípio da dialeticidade e inutilidade do provimento; (ii) a exigibilidade do título executivo judicial pela alegação de nulidade da sentença transitada em julgado fundada em suposto afastamento do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão proferida em cumprimento de sentença, inclusive as que rejeitam exceção de pré-executividade.

4. O recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, atendendo ao princípio da dialeticidade, e o eventual acerto da tese recursal confunde-se com o mérito, afastando a alegação de inutilidade do provimento.

5. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sendo inviável quando a tese exige dilação probatória.

6. A desconstituição de sentença transitada em julgado demanda ação própria, não sendo possível afastar a coisa julgada com base apenas em reportagens e notícia de investigação, sem demonstração concreta de vício ou prejuízo no processo específico.

7. O afastamento administrativo superveniente do magistrado não acarreta nulidade automática dos atos jurisdicionais praticados enquanto regularmente investido na função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença.

2.

A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

3.

O afastamento administrativo posterior do magistrado não invalida automaticamente sentença transitada em julgado, cuja desconstituição depende de ação própria e demonstração concreta de vício.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.010, III; CPC, art. 55, § 1º (precedente citado).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1001116-54.2024.8.11.0049, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ARLENE A. DOS SANTOS - NOME FANTASIA LANCHONETE SABOR DE VERÃO XINGU
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT
,
no Cumprimento de sentença n.º 1002227-10.2023.8.11.0049, movido por FRANCISCO DE MELO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, representante de BUNGE ALIMENTOS S/A, visando à cobrança de honorários sucumbenciais fixados nos Embargos à execução
.

A decisão rejeitou a Exceção de pré-executividade apresentada pela executada, por inadequação da via eleita, ao argumento de que a alegação de vício por suposta corrupção do juiz, além de carecer de comprovação nos autos, demandaria dilação probatória e deveria ser veiculada, se for o caso, por meio de ação rescisória (id. 337205383).

A agravante sustenta
a nulidade absoluta da sentença exequenda, por ter sido proferida por magistrado supostamente envolvido em esquema de venda de decisões judiciais, o que teria acarretado a inexigibilidade do título executivo. Afirma que a decisão estaria contaminada por suspeição objetiva do julgador, a afetar a validade do título, e que está presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistente no risco de dano irreversível caso os valores sejam liberados à exequente antes da apreciação do recurso dificultando eventual restituição.
Requer o provimento do recurso para
acolher a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a nulidade absoluta e a inexigibilidade do título judicial, anulando todos os atos executórios subsequentes, inclusive a expedição de alvará e bloqueios incidentais
(id. 337205382).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 338044865).

A agravada alega, em preliminar, inadequação do cabimento do agravo, violação ao princípio da dialeticidade e inutilidade do provimento pretendido.

No mérito, defende a manutenção da decisão, sustentando que a exceção de pré-executividade não é cabível, diante da coisa julgada e da impossibilidade de rediscussão incidental do título executivo. Requer o desprovimento do recurso e a aplicação das penas de litigância de má-fé (id. 348619890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1. Inadequação do cabimento do agravo de instrumento

Sustenta o agravado que o recurso seria incabível, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

O parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece expressamente que cabe Agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, hipótese que atrai o cabimento do Agravo de instrumento.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que é recorrível por agravo de instrumento a decisão que acolhe ou rejeita exceção de pré-executividade, por se tratar de pronunciamento de natureza interlocutória com aptidão para causar gravame imediato à parte.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

2. Violação ao princípio da dialeticidade

O agravado suscita a
ausência de dialeticidade recursal
, alegando que o agravo não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão, limitando-se a reiterar argumentos já afastados.

No caso, a decisão recorrida fundamentou-se na inadequação da via eleita e na necessidade de ação rescisória para desconstituição de sentença transitada em julgado e o agravante ataca precisamente esse fundamento ao sustentar que a nulidade seria de ordem pública e poderia ser reconhecida incidentalmente na fase executiva, por configurar inexigibilidade do título.

O recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

3. Inutilidade do provimento pretendido

Argumenta o agravado que eventual provimento do recurso seria inócuo, pois a matéria exigiria dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

A alegação confunde-se com o mérito, pois o interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de resultado útil com a reforma da decisão impugnada. Se a tese é ou não juridicamente procedente, trata-se de questão meritória, não de condição de admissibilidade.

Portanto, REJEITO a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A tese central da agravante repousa na alegação de que a sentença exequenda estaria contaminada por vício de origem, por ter sido prolatada por magistrado afastado do cargo em razão de suposta atuação irregular vinculada à prática de venda de decisões judiciais.

Na origem, trata-se de Cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, tendo como exequente
Francisco de Melo Franco Sociedade de Advogados
, referente ao valor dos honorários advocatícios fixados nos Embargos à execução julgados procedentes, com trânsito em julgado em 23/10/2024, no valor de R$. 7.861,38, atualizado até 31/10/2024.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação da agravante de que a sentença que constituiu o título executivo judicial foi proferida por força de suposta corrupção do julgador demanda apuração específica quanto à existência de eventual vantagem indevida e à demonstração de nexo causal entre a conduta ilícita e o conteúdo da decisão proferida. Tal exame é incompatível com o rito restrito da exceção de pré-executividade.

Além disso, a decisão exequenda transitou em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, garantia constitucional que assegura estabilidade e segurança às relações jurídicas.

Permitir, neste contexto, a suspensão do cumprimento de sentença com base em alegações desprovidas de lastro probatório específico e robusto representaria vulnerar os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões judiciais e da efetividade da tutela jurisdicional.

Some-se a isso ao fato de que
não há nos autos qualquer indício concreto ou prova idônea de que o presente processo tenha sido diretamente atingido por eventual conduta ilícita atribuída ao referido juiz.

A argumentação desenvolvida ampara-se exclusivamente em reportagens jornalísticas e na notícia de instauração de procedimentos investigativos contra o magistrado.

Tais elementos, por si sós, não bastam para infirmar a higidez de decisão judicial transitada em julgado, cujo conteúdo foi, inclusive, confirmado por instância colegiada em grau recursal.

O afastamento do juiz não acarreta nulidade automática dos pronunciamentos judiciais proferidos enquanto regularmente investido na jurisdição, salvo demonstração de vício, parcialidade ou violação a garantias processuais, o que, no caso, não se verifica.

A decisão foi proferida no exercício regular da função jurisdicional, por autoridade competente e apta naquele momento, inexistindo elementos que indiquem que o afastamento tenha qualquer relação com o conteúdo do processo ou que haja prejuízo concreto decorrente de sua atuação neste feito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, DECLARA A RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS, DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, FIXA INDENIZAÇÃO PELO USO E AUTORIZA O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. PRELIMINARES DE CONEXÃO, DE NULIDADE POR AFASTAMENTO ADMINISTRATIVO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEXIDADE FÁTICA. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM

I.CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou a resolução contratual por inadimplemento, determinou a desocupação de imóvel rural, autorizou o levantamento de valores depositados em juízo e fixou indenização pela ocupação da área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) existência de conexão entre ações anteriormente ajuizadas e possibilidade de redistribuição por prevenção;
(ii) eficácia da sentença proferida antes de afastamento cautelar do magistrado por decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça;

(iii) ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide em demanda com complexidade fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conexão, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, exige a simultaneidade na tramitação das ações, cuja ausência impede o reconhecimento da hipótese legal.

4. O afastamento cautelar do magistrado, por decisão administrativa superveniente, não compromete a eficácia da sentença proferida enquanto regularmente investido na jurisdição.

5. A ausência de saneamento e de fase instrutória, em demanda com complexidade fática e contratual relevante, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

"1. A conexão processual, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, exige a simultaneidade na tramitação das ações, cuja ausência impede o reconhecimento da hipótese legal;

2. O afastamento cautelar do magistrado, por decisão administrativa posterior à prolação da sentença, não compromete a eficácia do ato jurisdicional praticado enquanto regularmente investido na função;

3. A supressão da fase de saneamento e de instrução, em demanda com complexidade fática relevante, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: art. 311, IV, CPC; art. 55, CPC; art. 80, § 1º, RITJMT; art. 355, I, CPC; art. 357, CPC.

Jurisprudência relevante citada: não há

(TJMT, Apelação cível 1001116-54.2024.8.11.0049, Rela. DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data da sessão: Cuiabá-MT, 01/10/2025)

Assim, a decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026